Tribunal: TJES
Processo: 5009334-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade tributária; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009334-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCOLA PINTANDO 7 LTDA e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ESCOLA PINTANDO 7 LTDA e OUTROS contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos embargantes em execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. Alegação de omissão no julgado quanto à análise de prova pré-constituída que demonstraria a irregularidade da inclusão de sócios da executada na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, com a finalidade de sanar vícios formais da decisão judicial, não se prestando à rediscussão de questões já decididas.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as questões relacionadas à regularidade da CDA e à responsabilidade dos sócios, concluindo que a inclusão destes no título executivo possui presunção de legitimidade, a qual não foi afastada pelos embargantes.
5. A decisão não é omissa pelo fato de não adotar os fundamentos desejados pela parte, sendo suficiente a exposição das razões que amparam o julgado, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
6. Não se verificam contradição, obscuridade ou erro material, estando as razões dos embargos direcionadas à modificação do mérito da decisão, o que não é permitido por essa via recursal, salvo em situações excepcionais, não configuradas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
1. “Não se configuram os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando a decisão judicial expõe de forma suficiente as razões do julgado, ainda que contrárias ao entendimento da parte.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl-AgR-ED 70.089, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgInt-REsp 1.859.763, Rel. Min. Og Fernandes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ESCOLA PINTANDO 7 LTDA e OUTROS
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 8357272), sob a relatoria do Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, no qual, por unanimidade, foi mantida a decisão de origem que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos recorrentes em execução contra eles promovida pelo
MUNICIPIO DE MARATAIZES.

Os embargantes sustentam em suas razões (ID 8576272), em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, por inobservar prova pré-constituída nos autos, a qual demonstra a irregularidade na inclusão dos sócios da executada na CDA constituída.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ESCOLA PINTANDO 7 LTDA e OUTROS
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 8357272), sob a relatoria do Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, no qual, por unanimidade, foi mantida a decisão de origem que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos recorrentes em execução contra eles promovida pelo
MUNICIPIO DE MARATAIZES.

Os embargantes sustentam em suas razões (ID 8576272), em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, por inobservar prova pré-constituída nos autos, a qual demonstra a irregularidade na inclusão dos sócios da executada na CDA constituída.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos dos embargantes, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao analisar a questão da regularidade da CDA executada, inclusive no tocante a responsabilidade dos sócios, como se pode observar de sua ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÓCIOS INCLUÍDOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O lançamento tributário modalidade de ato administrativo, o mesmo goza de presunção juris tantum de veracidade e legalidade, a qual requer a produção de prova inequívoca da inocorrência do fato descrito na autuação para ser afastada pelo interessado.

II. Na hipótese, o nome dos sócios LISANDRE MACHADO DE PAULA e ADELSON SILVA FURTADO constam na Certidão de de Dívida Ativa nº 0005404/2011 (fls. 05/21), o Município Recorrido pleiteou o redirecionamento da Execução Fiscal aos Sócios da Empresa Executada (fls. 36/41), nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sendo deferido pelo Magistrado a quo, a teor da Certidão de fl. 51.

III. Encontrando-se os Recorrentes incluídos na Certidão de Dívida Ativa nº 0005404/2011, os mesmos são parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, sendo certo que caberia aos Recorrentes a demonstração de que, a despeito da presunção de legitimidade do título executivo, a obrigação tributária não resultou da prática dos atos listados no supracitado artigo 135, do Código Tributário Nacional, quais sejam, excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, situação que não restou demonstrada.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

Assim, resta claro que foi devidamente esclarecida a questão em debate, cabendo registrar que o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo Interno para julgar procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5.
Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão recorrida
. 6. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. lV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. (
STF
; Rcl-AgR-ED 70.089; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 16/12/2024; DJE
07/01/2025
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado" (EDCL no RHC 36.109/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 24.3.2015 e "Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDCL nos EDCL no AGRG no AREsp 527.021/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.3.2015). 2. "O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração" (AgInt no RESP 1652021/ PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.3.2018)
. 3. "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a Lei ou entendimento das partes" (EDCL no RESP 1602681/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.2.2018). 4. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando não verificadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil 5. Não verificados, no acórdão vergastado, omissão, contradição ou obscuri - dade. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (TJAC; EDcl 0102353-80.2024.8.01.0000; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Laudivon Nogueira; DJAC
09/01/2025
; Pág. 16) [não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGANTE. ERRO DE PREMISSA CONSTATADO. DECOTE NECESSÁRIO PARA SUA CORREÇÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. TRECHO QUE CONSTITUI MERO COMENTÁRIO ADICIONAL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de corrigir o acórdão desta primeira câmara de direito privado, às fls. 1141/1146 da pasta processual principal, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela parte autora, ora recorrente. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão centram-se nas alegadas contradição e omissão no acórdão em relação à apresentação de rol de testemunhas, à falta de citação do boletim de ocorrência e à desconsideração de todo o arrazoado e das provas juntadas pela parte autora. III. Razões de decidir 3. A teor do disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, bem como para sanar possível erro material nela existente. 4. Em exame ao decisum, observa-se que houve, de fato, um equívoco ao fundamentar que a parte autora não arrolou testemunhas na fase instrutória, sendo que tal diligência foi cumprida à fl. 120, após as partes serem instadas a dizer as provas que pretendiam produzir. Porém, impõe-se esclarecer que tal equívoco não se relaciona ao vício de contradição, mas sim a um erro de premissa, que deve ser sanado, para extirpar o trecho em referência, tornando íntegro o julgamento sem necessidade de modificação de seu resultado. 5. Apesar de ser considerado que a parte autora arrolou testemunhas à fl. 120, vê-se que, posteriormente, às fls. 134/180, ela pugnou pelo julgamento imediato da lide, isto é, dispensou a prova testemunhal, de maneira que a ratio decidendi permanece intacta, diante da falta de provas do alegado dano moral. O trecho equivocado constituiu, na verdade, mero comentário adicional (obiter dictum), dispensável para a conclusão da decisão, tanto que fez parte do contexto de digressão aos autos, no início do julgado, de maneira que seu decote não prejudica nem modifica o julgamento do apelo. 6. Já a outra contradição apontada pela embargante (falta de citação do boletim de ocorrência) não constitui vício algum, até porque a contradição que desafia os embargos declaratórios é aquela interna, entre os enunciados lançados no próprio julgado, o que não se caracteriza quando a parte indica que a contradição é em relação a uma de suas provas. Nesse aspecto, entende-se que o intuito da recorrente é apenas de rediscutir o mérito da decisão, o que não é aceito por este meio de recurso, de fundamentação vinculada. 7. Também não há omissão no aresto, pois, diferentemente do que alega a embargante, foram apreciados tanto os argumentos lançados pela promovente quanto as suas provas documentais, inclusive, no relatório e no início do voto foram citados as principais alegações e os principais eventos ocorridos no feito. Porém, eles não foram suficientes para dar suporte aos pedidos autorais. 8.
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
. lV. Dispositivo9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. (TJCE; EDclCv 0192369-20.2016.8.06.0001/50000; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE
10/01/2025
; Pág. 52) [não existem destaques no original]

Dessa forma, entendo que os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O recurso se revela como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar